Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713162-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: EDWALDO FELICIANO, FELICIANO E MORAIS COMÉRCIO DE VINHOS LTDA - EPP AGRAVADA: VINÍCOLA CAMPESTRE LTDA DESPACHO EDWALDO FELICIANO e FELICIANO E MORAIS COMÉRCIO DE VINHOS LTDA - EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação, bem como acrescentam que a jurisprudência pátria é unânime em reconhecer a nulidade das decisões que possuem esse vício. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018